Tribunal: TJDFT
Processo: 0743103-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743103-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILENE DOS SANTOS VERAS, D. V. A., S. V. A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE DOS SANTOS VERAS APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, EDILENE DOS SANTOS VERAS, D. V. A., S. V. A. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE DOS SANTOS VERAS, EDILENE DOS SANTOS VERAS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 72127540. Aguarde-se o julgamento da apelação (ID 72032694). P. I. Brasília/DF, 06 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator